Tribunal: TJES
Processo: 5002489-30.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002489-30.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO CAMPANA JABOUR
RECORRIDO: VIVO MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002489-30.2023.8.08.0030

RECORRENTE: THIAGO CAMPANA JABOUR

RECORRIDOS:VIVO MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. FOTOS DE DOCUMENTO E SELFIE NA CONTRATAÇÃO SEMELHANTES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor sustenta que foi surpreendido com um boleto emitido em seu nome no valor de R$ 860,66, o qual, posteriormente, descobriu ser referente a um empréstimo tomado junto à empresa requerida Vivo Money no valor de R$ 10.300,00. Afirma que desconhece o empréstimo realizado e que o valor foi depositado em uma conta bancária que não possui acesso. Além disso, menciona que solicitou o cancelamento da contratação, todavia, obteve uma negativa como resposta.

O juízo singular julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV do CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, sob o fundamento de que, mesmo cientes de que o empréstimo não havia sido solicitado por ele e que era decorrente de fraude, na mesma data da denúncia sobre esta,por meio do protocolo nº 5038897, as Recorridas concluíram a transação, emitiram a cédula bancária em desfavor do autor e transferiram a importância emprestada para uma conta bancária também aberta em seu nome, perante o Banco C6 S/A., a qual não tem acesso, ocasionando-lhe vários problemas e prejuízos de ordem material e moral. Ainda, defende que restou devidamente comprovado o erro na verificação da identidade e da documentação utilizada pelas rés para autorizar e conceder indevidamente empréstimo bancário em seu nome, pois, a diferença física entre ele e a selfie (de seu irmão) enviada para confirmação da identidade é clara.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 7104478), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Em análise detida aos autos, verifico que as razões recursais não merecem prosperar. Isso porque, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, a presente ação evidencia uma complexidade incompatível com o sistema procedimental dos Juizados Especiais Cíveis, por demandar prova pericial especializada.

À vista disso, em observância à segurança jurídica, a apreciação do presente feito com base nas alegações unilaterais do autor, ora Recorrente, sem a realização de uma perícia técnica, atentaria contra os dispositivos constitucionais e legais que tratam de questões afetas tanto à competência, como ao contraditório e à ampla defesa, sendo qualquer julgamento anterior realizado, sem a análise de tal complexidade, nulo de pleno direito.

Neste sentido, embora o Recorrente não reconheça a contratação e aduz que a foto é de seu irmão, em análise à selfie e a CNH (ID 6540932) juntadas pela Recorrida, verifico que estas são bastante semelhantes, razão pela qual, a fim de comprovar a existência ou não de fraude, se faz necessária a perícia técnica para verificação acerca de sua legitimidade.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Compulsando os autos, vejo que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o autor, de fato, contratou o empréstimo objeto dos autos, ou se esse foi contratado por seu irmão, como alegado na inicial.

Isso porque, as fotos e documentos juntados aos autos indicam uma forte semelhança entre ambos, sendo certo que somente com a realização de perícia é possível depreender quem contratou o empréstimo, o que não pode ocorrer em sede de juizados especiais cíveis, ante a sua complexidade.”

Ainda, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Tal prova, portanto, não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa para verificação das fotos e documentos acostados aos autos, nos moldes da Justiça Comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)